Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-72.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE/PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA DOCUMENTAL. PENA-BASE. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL. VALOR EXACERBADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, diante do robusto acervo provatório formado por prova oral corroborada pelo laudo pericial, não prospera o pedido defensivo de absolvição, por qualquer fundamento, mantendo-se a condenação do apelante como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
2. De igual modo, entre 25 de janeiro e 25 de fevereiro de 2021, o acusado, devidamente intimado, descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ao se aproximar de sua residência, em mais de uma oportunidade.
3. Comprovada a perseguição promovida pelo apelante, o qual, reiteradamente, exercia vigilância sobre a vida da vítima e lhe enviava mensagens intimidativas com o fim de retomar o relacionamento, a ponto de ela alterar sua rotina para evitar contato com ele, não há que falar em absolvição pela conduta tipificada no artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (revogado pela Lei n. 14.132/2021).
4. Levando em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, razoável a fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
5. Recurso parcialmente provido.